Tribunal: STF
Processo: RHC 253826
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL E HABEAS CORPUS CONTRA O MESMO ATO COATOR. VIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA PROIBITIVA. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 927.862/AL (e-doc. 61).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi absolvido, em primeira instância, da imputação alusiva ao crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 12).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público para condená-lo à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime aberto, a ser substituída pelo Juízo da execução por penas restritivas de direito, e ao pagamento de 168 dias-multa ante a prática do mencionado delito (e-doc. 18).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial e, simultaneamente, formalizou a impetração no STJ, da qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública de Alagoas sustenta o cabimento do habeas corpus, argumentando que o recurso especial possui objeto diverso da impetração formulada perante o STJ. Aponta que no apelo nobre os temas tratados dizem respeito à negativa de prestação jurisdicional e ao preenchimento dos requisitos que autorizam o acordo de não persecução penal, sendo que no habeas corpus a ilegalidade ventilada refere-se à nulidade da busca domiciliar, com a consequente falta de justa causa para a condenação. Refere-se ao entendimento deste STF no sentido de ser cabível a impetração de habeas corpus concomitante ao recurso próprio. Tece considerações acerca da nulidade da busca domiciliar, aduzindo que, apesar de constar nos autos termo de autorização de entrada no imóvel, tal fato não seria suficiente para conferir legalidade à atuação policial.



    6. Pretende o reconhecimento da violação de domicílio e, por conseguinte, a absolvição do paciente. 



    7. O Ministério Público de Alagoas, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 89).



    8. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo parcial provimento do recurso ordinário para que seja determinada ao Superior Tribunal de Justiça a análise do Habeas Corpus nº 927.862/AL (e-doc. 95)



    É o relatório.  



    Decido.



    9. As questões suscitadas neste habeas corpus quanto à nulidade da busca domiciliar não passaram pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de análise da impetração sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade, em razão de tramitação simultânea de recurso especial e de habeas habeas contra o mesmo ato coator. A atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, entendo ser o caso dos autos.



    11. No ato apontador como coator, a 6ª Turma do STJ assentou a inviabilidade de análise da impetração sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade, em razão de tramitação simultânea de recurso especial e de habeas habeas contra o mesmo ato coator. Eis os fundamentos lançados:



    “Não se pode olvidar que o Superior Tribunal de Justiça, de longa data, vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais mas também da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.



    Em consulta ao sítio eletrônico da Corte de origem, verifiquei que, contra o acórdão de apelação foi interposto recurso especial, o qual aguarda atualmente juízo de admissibilidade do Tribunal estadual.



    A pacífica jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos legalmente previstos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato ou que questionem as mesmas matérias, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade. A propósito:



    Assim, constatada a interposição concomitante de recurso especial e de habeas corpus, este último não poderia subsistir.



    Portanto, entendo novamente que a estratégia adotada pela defesa na utilização de meios impugnativos concomitantes sinaliza abuso do direito de recorrer, devendo ser rechaçada, tornando inviável a apreciação deste writ.” (e-doc. 61 p. 3-5; grifos nossos)



    12. O que decidido pelo STJ destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus” (RHC nº 123.456/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 07/10/2014; grifos nossos).



    13. O habeas corpus, por constituir garantia constitucional de tutela da liberdade de locomoção, possui natureza jurídica distinta do recurso especial, razão pela qual não se configura a preclusão nem a incompatibilidade entre ambos. Nesse sentido, confiram-se:



    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. QUESTÕES DE MÉRITO NÃO APRECIADAS. AMEAÇA DE PRISÃO ILEGAL OU ABUSIVA. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A Corte Superior não conheceu da impetração dada a pendência de análise de agravo em recurso especial manejado contra o mesmo ato do Tribunal de Justiça, em flagrante violação do instituto da ação constitucional do habeas corpus (art. 5º, LXVIII, da Constituição da República). 3. Inexistente, na hipótese, vínculo de dependência entre a análise do agravo em recurso especial e o conhecimento da ação constitucional do habeas corpus impetrado na Corte Superior. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão de ofício da ordem para determinar que o Superior Tribunal de Justiça prossiga no exame das questões de mérito suscitadas pela Defesa nos autos do HC 202.548/MG.”



    (HC nº 120.361/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/02/2014, p. 19/03/2014; grifos nossos)   



    14. Cito ainda, por oportuno, trecho de recente decisão, proferida pela eminente Ministra Cármen Lúcia, na qual se analisou questão similar ao presente processo:



    “A aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental.



    Diferente da legislação de regência para a interposição de recursos especial e extraordinário, ou mesmo da reclamação constitucional, não consta, na Constituição da República, norma limitadora de impetração de habeas corpus, condicionando-a aos pressupostos de cabimento ou critério para admissibilidade de recurso especial que ainda sequer foi apreciado.” (HC nº 228.330/SP, j. 22/05/2023, p. 25/05/2023)



    15. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: RHC nº 250.589/SP, de minha relatoria, j. 04/02/2025, p. 06/02/2025; RHC 230.931/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 28/08/2023, p. 01/09/2023; RHC nº 146.311/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20/03/2018, p. 23/03/2018; e HC nº 213.834/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/06/2022, p. 20/06/2022.



    16. Observo que o entendimento deste STF no sentindo de incabível a mera reiteração de pedido anteriormente formulado e já examinado, é inaplicável ao caso em análise uma vez que o recurso especial ainda não foi analisado por aquela Corte pois, conforme ressaltado pelo próprio STJ, sequer houve juízo de admissibilidade do recurso.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para, afastado o óbice ao conhecimento da impetração, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito do Habeas Corpus nº 927.862/AL.



    Comunique-se, com urgência ao Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator